Tribunal: TJES
Processo: 5005069-52.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005069-52.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: THAYNA LUCINDA COSTA CAMATA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 005069-52.2021.8.08.0014

RECTE.: TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO

RECDO.: THAYNA LUCINDA COSTA CAMATA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE CHAMADAS. DANO MORAL EXISTENTE. VALOR ARBITRADO EXAGERADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida ao ter sua linha de telefonia móvel não fazer e receber chamadas por um período aproximado de 15 dias, sem qualquer motivação. Por este motivo, requer a solução do problema e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 2604632, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2604627), pugnando preliminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2604624) dispôs que: “Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial e condeno a Requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação, haja vista a natureza contratual do ilícito (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). Julgo improcedente o pedido de obrigação de fazer. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, não há dúvidas de que o serviço de telefonia prestado pela recorrente apresentou falhas substanciais, especialmente no tocante a realização e recebimento de chamadas, fato este confessado indiretamente pela mesma ao afirmar que estes não duraram pelo período de 15 (quinze) dias alegados na inicial.

Realmente, a recorrente demonstrou em sua contestação, através de tela sistêmicas, que a recorrida, no periodo alegado na inicial, conseguiu realizar e receber algumas chamadas. Porém, conforme indicado na réplica, tal fato não é negado pela recorrida, eis que questiona a falha constante no sistema de telefonia contratado, e não a sua total inoperância.

E a referida falha na prestação de serviços, a espelho do que indicou a sentença objurgada e conforme corroborado por prova testemunhal carreada aos autos (ID 2604618), causou danos a imagem e ao trabalho da recorrida, haja vista que trabalha em uma concessionária e utiliza a linha telefônica para atendimento a seus clientes.

Dessa forma, a referida falha, que durou por aproximados 15 dias, mesmo que não tenha sido de forma ininterrupta, ocasionou abalo moral à recorrida, que se viu desesperada e prejudicada em seu trabalho, por não conseguir entrar em contato com seus clientes de forma adequada.

No tocante ao valor da indenização por danos morais, entendo por minorá-la. Apesar da falha na prestação de serviços ter atrapalhado a autora no desenvolvimento de seu trabalho, a referida situação não foi constante durante o período assinalado, tendo a mesma conseguido receber e fazer algumas chamadas.

Dessa forma, reputo como razoável a quantia de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, sem gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para minorar a condenação por danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil) reais, mantendo integralmente o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.